Tribunal: STF
Processo: AI 689685
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. DISCUSSÃO QUANTO À UTILIZAÇÃO DE MARCA COMERCIAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.



    1. Não é possível, em recurso extraordinário, reexaminar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como analisar fatos e provas.



    2. A ausência de análise prévia e conclusiva pela instância judicante de origem sobre temas constitucionais suscitados no recurso extraordinário inviabiliza a abertura da via recursal extraordinária por faltar o requisito do prequestionamento da matéria.



    3. Agravo regimental desprovido.